Tribunal: TJMT
Processo: 1008981-65.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008981-65.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUZINETE GARCIA DUARTE - CPF: 432.815.321-87 (APELADO), SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – INSPEÇÃO REALIZADA UNILATERALMENTE –
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.

A suspensão no fornecimento dos serviços decorrente de fatura de recuperação de consumo apurada unilateralmente enseja o dever de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva, e quando o valor se mostra adequado, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1008981-65.2018.8.11.0041

APELANTE:

ENERGISA S.A

APELADO:

LUZINETE GARCIA DUARTE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da
Ação Revisional c/c Indenização Por Danos Morais nº 1008981-65.2018.8.11.0041
ajuizada por
LUZINETE GARCIA DUARTE
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito referente a fatura de recuperação de consumo de

agosto/2017 no valor de R$
R$ 695,63 (seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta e três centavos)
, e determinar

que a requerida revise e readeque a fatura, devendo ser observada a média de consumo no último ciclo de doze meses antes da fatura indevida.

Além disso,
a condenou ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data da sentença (Súmula 362-STJ), bem como ao pagamento das custas/despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em
R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), na forma prevista no artigo 85, § 8º do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta a legalidade do procedimento administrativo de apuração da irregularidade constatada, bem como da cobrança decorrente de débitos advindos de recuperação de consumo.

Aduz
“que a recorrente seguiu todo o procedimento previsto na Resolução n. 411/2010 da ANEEL no que toca à constatação de irregularidades, na medida em que lavrou o competente Termo de Inspeção e Ocorrência, documento que reúne todas as informações atinentes à anormalidade, produziu o registro fotográfico da intervenção que provocava o desvio de energia e, por fim, regularizou o aparato de medição, para que o consumo voltasse a ser corretamente medido
”. (sic)

Defende
“que não há que se falar em unilateralidade do procedimento adotado pela concessionária, uma vez que todos os procedimentos, cálculos, fotos e documentos adjacentes ao processo de fiscalização, bem como o valor final apurado é levado a conhecimento do Autor através de correspondência titulada de Notificação de Irregularidade.”
(sic).

Afirma que cumpriu as disposições da Resolução 414/2010 da ANEEL e que não deve prevalecer a sentença de primeiro grau, sobretudo porque corretos todos os atos praticados por ela, devendo a parte recorrida responder pela irregularidade existente em seu medidor na época, assim como pelo consumo no período apurado.

Afiança que “
o procedimento administrativo editado por concessionária de serviço público, portanto, goza de presunção de legitimidade, de modo que todas as informações emitidas são DOTADAS DE FÉ PÚBLICA
.
”
(sic).

Assevera que “
não merece prosperar a condenação indenizatória, pois, diante da constatação de irregularidade no aparelho medidor da recorrida, a qual impedia a leitura correta da energia consumida na residência, é certo que a recorrente poderia cobrar pelo consumo não faturado e, em caso de inadimplemento, proceder à suspensão do serviço ou negativação de dados
”. (sic)

Com esses argumentos, a apelante pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, declarando a legitimidade do débito referente ao consumo recuperado e julgando improcedentes os pedidos iniciais. Alternativamente, requer a redução do valor da condenação imposta.

O apelado não ofertou contrarrazões embora devidamente intimado no Id. 102356457.

Houve o recolhimento do preparo, conforme certidão lançada no Id. 103198464.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
LUZINETE GARCIA DUARTE
ajuizou a presente
Ação Revisional c/c Indenização Por Danos Morais
, em face da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, aduzindo, em síntese, que a concessionária está lhe cobrando por uma fatura referente ao mês de Agosto/2017 no valor de R$ 695,63 (seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta e três centavos), a título de recuperação de consumo decorrente de fraude no medidor, a qual alega ser indevida, sobretudo por ter sido apurada unilateralmente, bem como que teve a suspensão no fornecimento dos serviços em razão da fatura ora impugnada, cujos serviços apenas foram restabelecidos após liminar deferida nestes autos.

Afirma, ainda, que desconhece a irregularidade apontada e que jamais acompanhou a referida inspeção que fora realizada de forma unilateral.

Citada, a ré ofertou contestação acompanhada de documentos, defendendo a improcedência dos pedidos, ao argumento de que foi detectada irregularidade no sistema de medição da Unidade Consumidora da autora, de modo que cabível a apuração e cobrança de valor relativo a consumo supostamente não computado.

Aponta a inexistência de dano moral, bem como a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia em razão do débito apurado.

Após regular tramitação do feito, a Magistrada de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para
declarar a inexigibilidade do débito cobrado pela ré e determinando a revisão da fatura cobrada,
condenando-a, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Inconformada, a apelante sustenta que, ao proceder a vistoria no sistema de energia elétrica da parte autora, foi identificada irregularidade na sua unidade consumidora, ao passo que o procedimento para constatação do consumo a se recuperar se deu de forma regular, sendo que a autora teve conhecimento do procedimento após a inspeção mediante carta que lhe fora enviada, logo, entende que a cobrança da fatura pela recuperação de consumo não faturado é legítima.

Pois bem. Ao que se infere dos autos, entendo que a irresignação da recorrente não merece prosperar.

O ponto central de discussão da presente demanda relaciona-se a legitimidade do débito cobrado pela concessionária, ora recorrente, mediante a apuração de suposta irregularidade que deu ensejo a recuperação de consumo não computado no importe de R
$ 695,63 (seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta e três centavos),
ao passo que a recorrida postula pela declaração de inexistência dos débitos e a condenação da ré em danos morais.

Segundo a Resolução da ANEEL de nº. 414/2010, que “Estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica de forma atualizada e consolidada”, ocorrendo indícios de procedimento irregular, a distribuidora de energia deve adotar as providências necessárias para apurar o consumo não faturado ou faturado a menor, conforme o §1º do artigo 129,
litteris
:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.”

Observa-se que a requerida anexou aos autos o Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI n 635427 (Id. 102353986), em que consta “
cliente ausente foi deixada uma via deste documento em seu portão”
, de modo que irrefutável que tal inspeção foi realizada sem a participação e/ou consentimento da autora/apelada, situação que acarretou ofensa ao contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR – PROVA UNILATERAL QUE FERE O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DÉBITO ILEGÍTIMO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A existência de fraude no medidor deve ser lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado (TJMT – Ap 93704/2017).
”
(N.U 1003112-24.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 31/07/2021)

“
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS –
FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – NÃO COMPROVADA CULPA DO CONSUMIDOR – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A cobrança de valores na fatura de energia da parte autora decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, quando não comprovada a participação do consumidor na irregularidade verificada no medidor de energia, revela-se indevida.
A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.”
(APELAÇÃO CÍVEL N. 1002720-04.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 31/01/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL - PESSOA JURÍDICA - OFENSA À HONRA OBJETIVA NÃO EVIDENCIADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A prova da falha no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo.
A não demonstração do prejuízo extrapatrimonial ou abalo à honra objetiva da pessoa jurídica afasta o direito à indenização por dano moral”.

(APELAÇÃO CÍVEL N. 0011302-83.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

Como bem registrou a sentenciante,
“
Não fora realizada perícia técnica, sob o manto da ampla defesa e do contraditório, de tal modo que não deve subsistir tal cobrança. Portanto, a fuga ou o desvio de energia que possibilitaria a recuperação do consumo não registrado não restou comprovada nos autos, de modo que não se justifica a aplicação de uma das alíneas do art. 72, IV, da Resolução nº 456/00, da ANEEL, aplicável naquela quadra histórica. Se, por um lado, o art. 104 da Resolução ANEEL nº 456/2000 dispunha que o consumidor será responsável por danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da concessionária, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou de deficiência técnica das instalações elétricas internas da unidade consumidora; por outro, a empresa deve demonstrar a existência do crédito que diz ter em seu favor, mediante a fiscalização e apuração das irregularidades nos equipamentos guarnecidos nas unidades consumidoras”
(sic)
,
de modo que o procedimento de apuração da irregularidade não observou o contraditório e ampla defesa
.

Desse modo, não havendo a observância do contraditório e ampla defesa, bem como não havendo a juntada de laudo oficial emitido por órgão delegado do Inmetro, acertada a sentença que reconheceu a ilegitimidade da cobrança referente ao consumo recuperado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURA ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA ABUSIVA –
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – NÃO COMPROVADA CULPA DO CONSUMIDOR
– INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. O corte no fornecimento de energia por dívida pretérita de recuperação de consumo não faturado, decorrente de irregularidade no medidor da unidade consumidora, configura ato ilícito.
É de se manter a sentença que declarou inexistente o débito referente à cobrança abusiva em fatura de energia elétrica, bem como condenou a concessionária ao pagamento de danos morais ao consumidor, máxime se não há provas de que a irregularidade no medidor se deu por culpa do consumidor”
.
(APELAÇÃO N. 1010329-72.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019)

Assim, resta analisar se é cabível a indenização por danos morais.

De acordo com os documentos colacionados aos autos, verifica-se que não restou demonstrado que a parte apelada tenha fraudado o medidor, de modo que a suspensão no fornecimento de energia em razão do não pagamento da fatura apurada unilateralmente, cujo restabelecimento apenas se deu por força de liminar deferida nestes autos, autoriza a reparação civil.

Por outro lado, a apelante diz que o valor da indenização por danos morais está além do dano sofrido, razão pela qual requer a sua minoração.

Quanto à fixação do
quantum
indenizatório, não assiste razão à recorrente.

Sabe-se que para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese em análise, tenho que o
quantum
indenizatório fixado pela sentenciante no valor de
R$3.000,00
(três mil reais) se mostra razoável, em respeito ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Guardadas as particularidades do caso, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE RECEITA – AUSÊNCIA DE PROVA DA PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NA APURAÇÃO TÉCNICA QUE TERIA CONSTATADO IRREGULARIDADES NO MEDIDOR – INEXIGIBILIDADE DO VALOR APURADO – CORTE NO FORNECIMENTO - CONDUTA ILÍCITA – NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE COBRANÇA – PRECEDENTES DO STJ – DANO MORAL –
VALOR INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
– JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RELAÇÃO CONTRATUAL – OS JUROS DE MORA DEVEM INCIDIR A PARTIR DA CITAÇÃO E A CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – MANUTENÇÃO DO TERMO INICIAL FIXADO EM SENTENÇA, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DO REFORMATIO IN PEJUS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não havendo prova de que o valor correspondente à fatura de recuperação de receita foi calculado em atendimento à Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, com a notificação do usuário a respeito da fiscalização que atestou a irregularidade em seu medidor, faz-se necessária a declaração de inexistência do débito correspondente.

2. O Superior Tribunal de Justiça considera ilícita e passível de indenização por danos morais a interrupção do fornecimento de energia elétrica com base em débitos pretéritos, calculados em fatura de recuperação de consumo utilizado e não registrado.

3. Porém, no que tange à fixação do quantum, é cediço que o julgador deve observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

4. O “quantum” fixado é inferior àquele usualmente adotado pela Câmara em casos análogos (negativação/corte indevidos), não havendo que se falar em necessidade de redução da verba indenizatória.

5. Trata-se de relação contratual, razão pela qual os juros de mora devem incidir a partir da citação, a teor do art. 405, do Código Civil. Já o termo inicial da correção monetária dá-se a partir do arbitramento, conforme entendimento da Súmula de nº. 362 do STJ, que faz exceção à regra da Súmula de nº. 43 do STJ (que define que nas indenizações de modo geral a correção da indenização deve contar da data do efeito danoso).

6. Todavia, em razão do princípio do reformatio in pejus, mantenho o termo inicial fixado em sentença.
(N.U 0046825-71.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 05/05/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal e considerando que o valor fora fixado por equidade,
majoro
a verba honorária
para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021